Tribunal: STF
Processo: HC 245390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator rejeitou os embargos de declaração no Recurso em Habeas Corpus nº 194.327/RS (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da Operação "Camilo/Invicta", relativa a investigação de ilícitos penais supostamente cometidos no âmbito do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo - HRVRP, envolvendo desvios de recursos públicos destinados à saúde da população.



    3. A Sexta Turma do STJ, ao julgar o HC nº 588.049/SC, concedeu a ordem para substituir a custódia por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados, proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do juízo e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que tenha qualquer relação com os fatos investigados. 



    4. Em 27/11/2023, o paciente requereu a revogação das aludidas cautelares, sendo o pleito indeferido pelo Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS (e-doc. 9). Impetrado writ perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a ordem foi denegada (e-doc. 7). 



    5. Contra o acórdão, foi formalizado recurso ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (e-doc. 5), seguindo-se os embargos de declaração de que resultaram a decisão ora atacada. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade das cautelares diversas da prisão impostas ao paciente. Alega falta de justa causa para a manutenção das medidas. Aduz excesso de prazo, tendo em vista que as cautelares teriam sido decretadas há mais de 4 anos. Ressalta a ausência de situação de risco que justifique a manutenção das restrições, haja vista que o paciente não representa nenhum tipo de ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que as medidas ferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da duração razoável do processo e da presunção de inocência. Destaca as condições pessoais favoráveis, em especial, residência fixa, trabalho lícito e o devido cumprimento das aludidas medidas.



    7. Busca a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a essa, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    12. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre o assunto: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.”



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    13. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    14. Estabelecidas tais premissas, não vislumbro, no caso sob análise, qualquer desatendimento ao figurino legal. Ao indeferir o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado a quo assim fundamentou a decisão: 



    “A manutenção de ocupação lícita, de laços familiares e de residência fixa alegadas apenas reforçam a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência e pertinência das medidas alternativas aplicadas.



    Da mesma forma, o regular cumprimento das medidas cautelares impostas são garantia de que o investigado está à salvo da conversão destas em prisão preventiva, tendo sido condições a ele impostas quando da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Sobre o ponto, bem o referiu o Ministério Público Federal (Evento 5): 



    "Inicialmente, convém destacar que o peticionário foi denunciado, em julho do presente ano, no bojo da Ação Penal n.º 5055900-65.2023.4.04.7100, por seis fatos delituosos distintos, quais sejam: peculato, corrupção ativa, falsidade ideológica, lavagens de dinheiro e organização criminosa. 



    Em que pese não tenha havido reanálise das medidas cautelares impostas, verifica-se que não houve alteração no contexto fático que determinou sua imposição - em substituição à prisão preventiva. Com efeito, o ajuizamento da ação penal - na qual houve descrição minuciosa dos ilícitos penais - e o envolvimento do peticionário com a organização criminosa reforçou a necessidade de sua manutenção. 



    Conforme previsto no art. 282, I e II, Código de Processo Penal, a aplicação das medidas cautelares previstas no título deve atender aos requisitos de necessidade e adequação. 



    Com relação à adequação da medida, a imposição de medidas cautelares alternativas é proporcional e razoável frente à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Com efeito, a manutenção de ocupação lícita, a existência de laços familiares e residência fixa, apesar da intensa gravidade concreta do delito - que envolveu o desvio de vultuosos recursos públicos na área de saúde, corroboram a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Pondere-se que a circunstância de estar regularmente cumprindo as cautelares impostas, além de exigência do devido processo legal e do dever de boa fé, era justamente necessária para evitar sua conversão em prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, Código de Processo Civil. 



    Convém destacar, ainda, a razoabilidade das medidas cautelares impostas, que não impõem restrição desproporcional aos direitos fundamentais do acusado. Veja-se que o Ministério Público Federal foi, inclusive, favorável à readequação das medidas restritivas inicialmente impostas, a fim de facilitar seu cumprimento e garantir a preservação dos direitos do peticionário. 



    No que tange ao requisito da necessidade, o Código de Processo Penal exige que as cautelares sejam fundamentais para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Note-se que o caso em questão - e a participação do peticionário - envolve complexa engrenagem de desvio de recursos públicos e a formação de organização criminosa, sendo essencial que o acusado se mantenha afastado dos demais investigados e réus e também de atividades econômicas/financeiras que tenham relação com os fatos apurados na ação penal, sob o risco de retomada dos ilícitos e reestruturação da organização criminosa. 



    A imposição das medidas cautelares é imprescindível para evitar a reiteração de infrações penais, especialmente daquelas que envolvem o desvio de recursos públicos e afrontam a moralidade na Administração. 



    Outrossim, o transcurso de três anos da imposição das medidas restritivas não alterou a contemporaneidade das cautelares - que não deve ser aferida de forma genérica pelo transcurso do tempo a partir de sua fixação. Conforme evidenciado anteriormente, as determinações cautelares continuam atendendo aos requisitos da necessidade e adequação. 



    Por fim, ressalte-se que "não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. STJ. 5ª Turma.AgRg no HC 737.657-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/06/2022 (Info 741)"" (Grifei) 



    Portanto, não existindo fato novo apto a afastar a necessidade de cumprimento das medidas cautelares - adequadas às condições pessoais do investigado, não há como deferir o postulado. 



    Reforço, pois, que as medidas cautelares foram impostas em contrapartida à prisão, daí decorrendo a obrigação de seu cumprimento, cuja inobservância poderá conduzir ao decreto de prisão preventiva. 



    Tratando-se, portanto, de benefício concedido ao acusado, em razão dos permissivos legais do Código de Processo Penal, mantenho as medidas cautelares substitutivas aplicadas.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    15. De igual modo, o TRF da 4ª Região denegou a ordem e manteve as cautelares. O acórdão ficou assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAMILO/INVICTA. CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO. 



    1. Caso em que o paciente teve a prisão preventiva revogada após o julgamento pelo Eg. STJ do Habeas Corpus nº 588.049, sendo a ele impostas as medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados, proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do juízo e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que tenha qualquer relação com os fatos investigados. 



    2. Situação em que as medidas cautelares remanescentes, em nada denotam maior dificuldade de cumprimento ou mesmo causam somenos prejuízos à liberdade do paciente, que, mesmo com a prisão preventiva revogada, sequer tem sua locomoção eletronicamente monitorada, o que, à toda evidência, aponta até certo comprazimento nas referidas medidas. 



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. 



    4. eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, endereço certo e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto de medidas cautelares, mormente quando essas remontam serem necessárias e adequadas à complexidade do desvelo criminal, como ocorre na espécie. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    16. O Ministro relator no STJ, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, assentou a ausência de ilegalidade, entendendo ser idônea a fundamentação adotada para a manutenção das medidas, afastando, ainda, a alegação de ausência de contemporaneidade. Destaco:



    “ Por sua vez, assim constou do acórdão recorrido (fls. 62-65):



    "Da sua análise, não se verifica flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo a autoridade impetrada fundamentado devidamente o indeferimento do pedido de revogação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Como bem ressaltado pelo juízo a quo, os argumentos trazidos pela defesa não possuem o condão de infirmar os motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares ora questionadas, sobretudo porque não trazem nenhum fato novo em relação ao contexto em que inicialmente aplicadas, invocando apenas circunstâncias as quais já foram devidamente consideradas, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como pelo próprio juízo de origem. 



    E, em particular, observo que as medidas cautelares remanescentes, a despeito das considerações do impetrante, em nada denotam maior dificuldade de cumprimento ou mesmo causam somenos prejuízos à liberdade do paciente, que, mesmo com a prisão preventiva revogada, sequer tem sua locomoção eletronicamente monitorada, o que, à toda evidência, aponta até certo comprazimento nas referidas medidas, mormente frente aos fatos que lhe são imputados. 



    Nesse aspecto, há que se ressaltar que o ora paciente figura como réu em ação penal de particular gravidade, em que elencados indícios de seu envolvimento em organização criminosa responsável pela prática de importantes delitos, notadamente de desvios de recursos públicos destinados à área da saúde do município de Rio Pardo; dessa senda, a manutenção de simples medidas tais como de comparecimento em juízo, não comunicação com os demais investigados (à exceção de seu irmão) e o afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que tenha qualquer relação com os fatos apurados - dentre outras de somenos importância-, parecem-me de todo necessárias para resguardar o bom andamento do feito e da regular apuração das responsabilidades penais. 



    Outrossim, no que tange à contemporaneidade da medida, cumpre pontuar que tal não se trata simplesmente de considerar a distância temporal entre os fatos e a imposição das cautelares, mas sim da verificação se os motivos ensejadores dessa, mesmo com o decurso do tempo, ainda permanecem. 



    [...] 



    E, nesse sentido, evidente a contemporaneidade das medidas, porquanto, um dos crimes imputados ao ora paciente, de organização criminosa, é de natureza permanente, sendo atual a necessidade da sua plena desarticulação. 



    Ressalto, por oportuno, que eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, endereço certo e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto de medidas cautelares, mormente quando essas remontam serem necessárias e adequadas à complexidade do desvelo criminal, como ocorre na espécie. 



    (...)



    Conclusão Nesse contexto, impositiva a manutenção das medidas cautelares impostas a MICHEL BECKER".



    (...)



    Da análise dos autos, verifica-se a existência de fundamentação idônea para a manutenção das medidas cautelares alternativas, sobretudo porquanto o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa responsável pela prática de importantes delitos, especialmente de desvios de recursos públicos destinados à área da saúde do município de Rio Pardo, sendo necessário que o acusado se mantenha afastado dos demais investigados e réus, bem como de atividades econômicas/financeiras que tenham relação com os fatos apurados na ação penal.



    Portanto, a manutenção das medidas cautelares remanescentes é imprescindível, a fim de se evitar a retomada dos crimes e a reestruturação da organização criminosa. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à contemporaneidade das cautelares, destacou o Tribunal de origem que se afigura "evidente a contemporaneidade das medidas, porquanto, um dos crimes imputados ao ora paciente, de organização criminosa, é de natureza permanente, sendo atual a necessidade da sua plena desarticulação" (fl. 64). 



    Conforme entendimento do STF, a contemporaneidade “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 



    Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade das medidas cautelares, uma vez que os fundamentos utilizados para a aplicação destas justificam a subsistência da situação de risco.” (e-doc. 5, p. 5-11; grifos acrescidos).



    17. Observo, conforme conclusão das instâncias antecedentes, a existência de justa causa para a manutenção das medidas cautelares impostas, tendo em vista que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa responsável pela prática de graves delitos, especialmente a partir de supostos desvios de recursos públicos destinados à área da saúde do município de Rio Pardo/SC. Desse modo, as medidas impostas objetivam evitar a retomada dos crimes e a reestruturação da organização criminosa. Ficou clara a necessidade das restrições para que o paciente se mantenha afastado dos demais investigados e réus, bem como de atividades econômicas/financeiras que tenham relação com os fatos apurados na ação penal.



    18. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta a simples passagem do tempo após o implemento da medida cautelar. A contemporaneidade está relacionada à permanência, ou não, dos motivos que justificaram a medida.



    19. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento, aplicado analogicamente a este caso, de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    20. Na hipótese, um dos fundamentos utilizados para a manutenção das cautelares foi justamente o fato de o paciente estar sendo acusado de ser integrante de organização criminosa, delito de natureza permanente, “sendo atual a necessidade da sua plena desarticulação”. Ficou evidenciada, dessa forma, a atualidade da medida cautelar, o que implica a ausência de relevância, também, do articulado com relação ao suposto excesso de prazo.



    21. Para além disso, importante destacar o recebimento de denúncia conta o paciente, em 28/08/2023, pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre (processo nº 5055900-65.2023.4.04.7100), considerados seis fatos delituosos, quais sejam: peculato, corrupção ativa, falsidade ideológica, lavagens de dinheiro e organização criminosa. 



    22. Noutro giro, verifico a proporcionalidade das medidas cautelares remanescentes - comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados, proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do juízo e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que tenha qualquer relação com os fatos investigados - tendo sido, inclusive, flexibilizadas as restrições pelo Juízo de origem, conforme pontuado pelo próprio impetrante, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Veja-se:



    “9. Por fim, calha pontuar que o Paciente, no dia 30.07.2024, requereu a flexibilização das medidas cautelares em razão de sua aprovação em um concurso público no Amapá. (Evento 10 - Autos n. 5033616-29.2024.4.04.7100/RS). O Juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre deferiu o pleito, nos seguintes termos: 



    "No Evento 1, a defesa de Michel Becker requereu autorização para que seja concedida autorização prévia e expressa para que o requerente possa se ausentar da Comarca de Florianópolis/SC (seu atual endereço fixo), bem como para que possa retornar sempre que necessário, haja vista que é sócio de duas empresas sediadas na capital catarinense – que exercem atividades de natureza econômica/financeira lícitas e que não possuem qualquer relação com os fatos apurados na Ação Penal, bem como seja permitido ao requerente fixar novo endereço residencial na cidade do Macapá/AP, tendo em vista aprovação em concurso público para exercer o cargo de professor universitário. O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao pedido (Eventos 4 e 8). Decido. No que se refere ao pedido para fixar residência em outro Estado devido à nomeação em concurso público, devidamente comprovado, autorizo a partir do momento em que ocorra efetivamente a posse e o exercício no cargo, a serem comprovados pelo requerente. Dessa forma, as apresentações do requerente passarão a ocorrer perante a Justiça Federal de Macapá/AP. Com relação ao pedido de autorização prévia e expressa para que o requerente possa retornar sempre que necessário para Florianópolis/SC igualmente defiro, com a ressalva de que os deslocamentos necessários deverão ser justificados perante o juízo neste processo petição, sem necessidade de nova autorização. Intimem-se. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (e-doc. 1, p. 5; grifos nossos)



    23. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a imposição de medidas cautelares (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator